Tribunal: TJPA
Processo: 0012790-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012790-97.2015.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão que reconheceu a obrigação da Administração Pública ao pagamento de serviços de vigilância efetivamente prestados por empresa contratada, com base em contratos administrativos formalizados, notas fiscais, atestados de capacidade técnica e recibos assinados por agentes públicos. A autarquia apelante contestou a condenação, alegando ausência de formalidades legais e de comprovação da execução dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de vigilância pela empresa contratada; e (ii) determinar se é devida a condenação da Administração ao pagamento dos valores pleiteados, mesmo diante de alegadas falhas formais na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos administrativos devem observar o princípio do formalismo, conforme previsão da Lei nº 8.666/1993, que exige instrumento formal escrito para validade do contrato, ressalvadas as hipóteses de exceção legal.

4.

A despeito da exigência formal, a jurisprudência do STJ admite o dever de pagamento pela Administração quando comprovada a efetiva prestação de serviço e inexistente má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

5.

A empresa agravada comprovou, por meio de diversos documentos — incluindo contratos firmados, notas fiscais, recibos assinados por servidores e atestados de capacidade técnica emitidos pelo próprio órgão contratante — que executou os serviços contratados de vigilância até 31 de agosto de 2013.

6.

A autarquia não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

7.

A alegação de ausência de poderes dos signatários dos recibos não afasta a presunção de veracidade da prestação dos serviços, especialmente diante do conjunto probatório robusto nos autos.

8.

Prevalece o entendimento de que a Administração não pode se beneficiar de serviços prestados sem realizar a devida contraprestação, ainda que existam vícios formais no ajuste, nos termos de precedentes do STJ e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 60, parágrafo único, e 61; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2106476/SC, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 11.11.2022; STJ, AgRg no REsp 1295483/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.03.2012; TJPA, ApCiv 0017496-94.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.12.2023; TJSC, APL 5002647-31.2020.8.24.0035, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.08.2021; TJGO, APL 0154157-85.2015.8.09.0160, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 27.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0012790-97.2015.8.14.0301) interposta pela POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ contra PARÁ SEGURANCA LTDA., diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA E DA APELAÇÃO DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para que a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária sejam corrigidos pela SELIC. Tratando-se de condenação material de natureza contratual, o termo inicial da mora será a citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção será o evento danoso (Súmula 43/STJ). No mais, resta mantida a sentença nos demais capítulos.

Em razões recursais a Autarquia Estadual sustenta que não há prova da prestação de serviço, e que as notas fiscais apresentadas são documentos unilaterais que não contém protocolo ou assinatura pelo responsável designado pela Administração. Conclui, afirmando que nos termos da Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa por serviços prestados terá por base, cumulativamente, o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

A empresa a gravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restou configurada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e, se é devida a condenação do apelante ao pagamento dos valores deferidos na sentença, pelo serviço de vigilância não pago pela Administração.

É cediço que a os contratos administrativos orientam-se pelo princípio do formalismo, devendo ser observados os requisitos previstos na lei vigente, à época do negócio jurídico, a Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos, sendo oportuno trazer os dispositivos que tratam da questão:

Art.60.Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Conforme se observa do texto da lei, via de regra os contratos administrativos serão realizados por meio de instrumentos próprios e formalizados documentalmente, exatamente como ocorreu na hipótese, onde a apelada, através de Pregão Presencial nº 002/07 – CPC "RENATO CHAVES", foi contratada para prestar serviços de vigilância, firmando o Contrato nº 054/2007 de 26 de julho de 2007, Contrato de nº 013/2010 de 30 de junho de 2010 e, posteriormente, o Contrato n° 02/2011 de 15 de janeiro de 2011 e Contrato nº 058/2012 de 21 de junho de 2012 (id. 19131312 e seguintes).

O vínculo contratual mantido com a apelante, perdurou porquanto prestava serviços de vigilância, até 31 de agosto de 2013, fato confirmado pelos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio Centro de Pesquisas Cientificas "Renato Chaves" (id. 19131311 - Pág. 5).

A existência de contrato previamente assinado, não afasta a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo para realização da despesa. Por outro lado, mesmo em casos em que as prescrições normativas não forem atendidas, deve ser levada a efeito a obrigação de pagamento pelo Poder Público, quando demostradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito.
2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012)(grifei)

No caso concreto, a empresa apelada apresentou as seguintes notas:

01 – Fls. 92 nota expedida em 13/08/2010, valor R$ 11.283,54;

02 – Fls. 94 nota expedida em 13/08/2010, valor R$ 18.805,90;

03 – Fls. 101 nota expedida em 22/10/2010, valor R$ 9.679,53;

04 – Fls. 109 nota expedida em 22/10/2010, valor R$ 9.679,53;

05 – Fls. 112 nota expedida em 03/11/2010, valor R$ 6.938,88;

06 – Fls. 115 nota expedida em 03/11/2010, valor R$ 9.679,53;

07 – Fls. 117 nota expedida em 01/12/2010, valor R$ 45.169,44;

08 – Fls. 119 nota expedida em 01/12/2010, valor R$ 45.169,44;

09 – Fls. 121 nota expedida em 03/12/2010, valor R$ 9.679,53;

10 – Fls. 123 nota expedida em 03/12/2010, valor R$ 9.679,53;

11 – Fls. 125 nota expedida em 28/12/2011, valor R$ 24.085,12; e

12 – Fls. 130 nota expedida em 02/07/2013, valor R$ 6.493,90.

Não obstante, a agravante aduz que não houve observância das formalidades legais de contratação e que não houve comprovação da prestação dos serviços, pois os agentes públicos que assinaram os recibos não detinham poder para fazê-lo.

Contudo, a agravante não foi capaz de afastar a presunção de que o serviço foi efetivamente realizado, comprovado nos autos por meio: (i) dos contratos que formalizam o serviço a ser prestado, ficando a empresa prestadora obrigada a se planejar e organizar as demandas para o atendimento do pedido, (ii) das notas acompanhadas de recibo com assinatura de agente público, (iii) dos atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio Centro de Pesquisas Cientificas "Renato Chaves" (id. 19131311 - Pág. 5), confirmando que a empresa-apelada executou efetivamente os serviços cumprindo as Cláusulas Contratuais, e nada existindo nos registros sobre atos que desabonem sua conduta profissional.

Assim, tendo a empresa agravada apresentado notas referentes ao período contratado, ainda que carimbadas por pessoa sem atribuição legal para realizar o atesto dos serviços, cabia a autarquia-apelante provar a inexecução do contrato, mas não realizou impugnação específica ao quantum devido ou mesmo sobre a veracidade dos documentos apresentados.

Com efeito, a alegação de inexecução do serviço é inverossímil e destituída de provas, não podendo a autarquia-agravante se beneficiar da segurança prestada, sem dar a efetiva contraprestação, o que configuraria evidente enriquecimento ilícito.

Em situações análogas, onde o cotejo probatório demonstra a efetiva prestação de serviço, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. MEMORANDO E DEMAIS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MUNICÍPIO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA CONSTANTE DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0017496-94.2013.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifei)

Na jurisprudência dos Tribunais pátrios, destaco:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO MECÂNICO EM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1) INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, INDICANDO A CAUSA DE PEDIR E OS PEDIDOS CORRELATOS. 2) MÉRITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA PARTE CREDORA. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.
"A Administração tem o dever moral de indenizar toda a obra, serviço ou material recebido e auferido pelo Poder Público, eis que o Estado não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento. Assim sendo, comprovado o ajuste celebrado entre as partes e tendo a autora cumprido com a sua obrigação, como evidente nos autos, a procedência do pedido é medida que se impõe para o justo desfecho da lide"
. (RN n. 0301555-03.2014.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019)

(TJ-SC - APL: 50026473120208240035 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002647-31.2020.8.24.0035, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ORDENS DE SERVIÇOS ASSINADAS POR SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA, RELATIVAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS
. 1. A falta de contrato formal e de procedimento licitatório não são fatos impeditivos do direito ao recebimento pelo fornecimento pelos serviços prestados a órgão público, desde que devidamente comprovado a prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. In casu, as provas juntadas aos autos (ordens de serviço devidamente assinadas) demonstram a prestação dos serviços de manutenção mecânica aos veículos do Município apelante, cujo pagamento não restou comprovado por este. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO

(TJ-GO - APL: 01541578520158090160, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/03/2019)

Como regra, cabe à empresa agravada comprovar os fatos constitutivos do seu direito, entretanto, diante da existência de contrato firmado e demais provas constantes dos autos, a autarquia-agravante não foi capaz elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, deixando de apresentar indícios concretos de que houve inexecução do serviço ou o descumprimento do termo.

Deste modo, considerando que a empresa agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente prestou serviços ao Poder Público, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025